Tribunal: TJMT
Processo: 1044984-71.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044984-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1044984-71.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alisson Silverio

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR. FALHA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor não comprova que efetuou o pagamento regular das faturas da linha telefônica móvel n. 65-99999-2448, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, I, CPC, e em defesa a empresa de telefonia colaciona extratos que demonstram que a linha utilizada pelo autor foi cancelada por inadimplência em 30/07/2020, ante ao inadimplemento das faturas de maio, junho, julho e agosto que totalizam a importância de R$ 208,63, cujo débito somente foi pago em 02/10/2020, e que após o pagamento não houve sequer solicitação administrativa para que a linha fosse reestabelecida,
haja vista que o único protocolo informado pelo autor foi impugnado em contestação
, entendo que não houve falha na prestação do serviço e ausente o direito à indenização por dano moral.

2. Dispõe o artigo 97 da Resolução nº 632/2014 da Anatel a respeito da suspensão e rescisão contratual por falta de pagamento ou inserção de crédito na linha telefônica:
“Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido”.

3. Não há dano moral a ser indenizado em relação aos argumentos de que permaneceu em viagem para outro estado, mesmo após pagamento, sem o seu número telefônico, visto que ele próprio confessa ter utilizado outro terminal móvel (65) 99977-3869, tratando o caso de mero aborrecimento.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021